Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710764-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: WEB LINK DIGITAL TECNOLOGIA DE COMUNICACAO - ME DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na execução (id 116628371 - autos principais) não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Revogo, portanto, a determinação de intimação doa agravada para contrarrazões - id. 34605109. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR